Tribunal: TJES
Processo: 5023861-20.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023861-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOACI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023861-20.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
JOACI DE OLIVEIRA.

RECORRIDO
: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO A CONTRATO JÁ RESCINDIDO EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobranças efetuadas pela ré em 2023, referentes a um contrato de associação que já havia sido declarado rescindido por sentença transitada em julgado em 2012 (Processo nº 1505683-54.2011.8.08.0035).

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do CPC), por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a pretensão do autor, na verdade, configura descumprimento de ordem judicial anterior, devendo ser pleiteada naqueles autos, pela via do cumprimento de sentença, e não por meio de uma nova ação de conhecimento.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual sustenta que as cobranças de 2023 constituem um
fato novo
e autônomo, e que a via do cumprimento de sentença estaria inviabilizada pela prescrição da pretensão executória do título de 2012.

4. O recurso não merece provimento. A causa de pedir da presente ação é a cobrança de débitos oriundos da mesma relação jurídica (contrato de associação) já definitivamente julgada e rescindida na demanda anterior. A reiteração da cobrança, portanto, não constitui um fato novo apto a inaugurar uma nova fase de conhecimento, mas sim um claro descumprimento da obrigação de não fazer imposta pelo título judicial transitado em julgado. A via processual adequada para coibir o descumprimento de ordem judicial e requerer eventuais perdas e danos decorrentes dessa violação é o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, a ser manejado nos próprios autos onde o título foi constituído. A opção por uma nova ação de conhecimento revela a inadequação da via eleita e a consequente ausência de interesse processual.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença terminativa por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)